Tribunal: TJDFT
Processo: 0715091-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REPETIÇÃO DE QUESTÕES JURÍDICAS ALCANÇADAS PELA IMUTABILIDADE DA PRECLUSÃO E/OU COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICÁVEL DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 873, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OBSERVÂNCIA.
1. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento quando as questões trazidas a julgamento já foram alcançadas pela imutabilidade decorrente da preclusão ou da coisa julgada.
2. É permitida a exceção de pré-executividade em qualquer execução, seja fundada em título executivo extrajudicial ou em sentença. Contudo, a exceção deve se fundar em fato que não reclame dilação probatória, isto é, fato evidente nos autos, invocado com base em prova documental pré-constituída.
2.1. Considerando que a argumentação carreada pelos executados em que se funda o excesso de execução se deu de forma genérica, bem como ausente demonstração inequívoca de erros nos cálculos da parte adversa, não se mostra possível a via da exceção de pré-executividade, que exige a apresentação de prova pré-constituída ou de alegação de nulidade.
3. Segundo a jurisprudência desta 6a Turma Cível e da literalidade do art. 873, I, do CPC, o laudo de avaliação produzido por oficial de justiça possui presunção de legitimidade e veracidade, não sendo idônea nova avaliação em virtude de alegação de estimativa equivocada do preço do bem em decorrência de mero inconformismo com o valor apresentado
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.